Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703796-42.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO PEREIRA MELO APELADO: KATIA BEDA MELO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por EDVALDO PEREIRA MELO (réu) contra a r. sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de alugueis ajuizada por KÁTIA BEDA MELO (autora/apelada) em desfavor do apelante. Na petição de ID 38881650, a apelada afirma que não fora intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Requer sua intimação com oportunidade para resposta ao recurso. Conquanto haja nos autos certidão de intimação para contrarrazões registrada no dia 06/07/2022 (ID 38449370), verifico por consulta no sistema PJe e no Diário de Justiça Eletrônico - DJe que não houve efetiva intimação da apelada para se manifestar. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 1.010, §2o, do CPC, intime-se a autora/apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ID 38449368), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator